Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Assistência farmacêutica. Bloqueio judicial de valores para compra direta de medicamento. Aplicabilidade da tabela cmed/pmvg. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007429-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), GUARACY FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 880.403.211-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), JACIRA DE JESUS PEREIRA - CPF: 535.866.201-44 (EMBARGADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Assistência farmacêutica. Bloqueio judicial de valores para compra direta de medicamento. Aplicabilidade da tabela
cmed
/
pmvg
. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a inaplicabilidade da Tabela CMED/PMVG às hipóteses de aquisição de medicamentos diretamente pelo jurisdicionado, mediante bloqueio judicial, diante do descumprimento de decisão judicial pela Administração Pública. O embargante alega contradição e erro material na decisão colegiada
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material ao afastar a aplicação da Tabela CMED/PMVG às compras diretas realizadas pelo
jurisdicionado, mediante bloqueio judicial, em virtude do inadimplemento do ente estatal
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, firmando que a Tabela CMED/PMVG não se aplica a aquisições realizadas por particulares em decorrência de bloqueio judicial, sob pena de se comprometer o direito à saúde e à continuidade do tratamento.

6.
A alegada contradição refere-se a inconformismo com a tese firmada e não a vício intrínseco do julgado.

7.
A decisão está amparada em jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STF, bem como nas diretrizes do CNJ.

8.
A demanda foi ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1.234 da repercussão geral, sendo inaplicável a modulação de efeitos posterior, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

IV.
Dispositivo

9
.
Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988,
arts
. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; CNJ, diretrizes sobre cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração Cível
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1002537-50.2025.8.11.0015, oriundo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal acerca do alegado excesso de execução.

O Estado embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em contradição e erro material, ao deixar de observar a obrigatoriedade da aplicação da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED/PMVG) para fins de custeio judicial. Argumenta que, ainda que a aquisição do medicamento tenha se dado por bloqueio judicial em contas públicas, o valor a ser reembolsado não poderia ultrapassar o teto fixado na referida tabela, sob pena de afronta ao item 3.2
da tese firmada no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal e ao art. 9º da Recomendação CNJ nº 146/2023.

Requer, portanto, o acolhimento dos
aclaratórios
, para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de determinar a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) também nas hipóteses de aquisição por bloqueio judicial.

Em contrarrazões, os embargados Guaracy Fernandes dos Santos Junior e Jacira de Jesus Pereira pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos. Alegam que não há obscuridade, omissão ou contradição interna no acórdão, o qual expressamente reconheceu que a CMED/PMVG não se aplica às aquisições realizadas por particulares em virtude de bloqueio judicial, entendimento já consolidado pela jurisprudência desta Corte e em consonância com a própria modulação dos efeitos do Tema 1.234 do STF.

Destacam, ainda, que a demanda foi ajuizada em 18
.
7
.
2024, ou seja, antes do julgamento do referido Tema 1.234 (21/09/2024), razão pela qual é inviável sua aplicação retroativa ao caso concreto, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança do jurisdicionado.

Afirmam que o
voto condutor do acórdão embargado já havia consignado que a Tabela CMED é aplicável apenas às aquisições feitas diretamente pela Administração Pública, não se estendendo às situações em que o jurisdicionado é compelido a adquirir o medicamento na rede privada com valores bloqueados judicialmente. Ressalt
am
que a urgência e a
continuidade do tratamento devem prevalecer sobre eventuais limitações administrativas, sob pena de comprometer a efetividade do direito à saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, contudo, não se verifica nenhum desses vícios.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a tese do Estado, assentando que a Tabela CMED/PMVG aplica-se exclusivamente às aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, não se estendendo às hipóteses em que o próprio jurisdicionado, diante do descumprimento de decisão judicial, adquire o medicamento na rede privada, mediante valores bloqueados judicialmente.

A suposta contradição invocada pelo embargante não é interna ao acórdão, mas simples inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado. Como bem salientado no voto condutor, a limitação pretendida comprometeria a efetividade do direito à saúde e a continuidade do tratamento, valores constitucionais consagrados nos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal.

Também não se vislumbra erro material, porquanto a decisão partiu de premissas jurídicas claras e coerentes, amparadas em jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como em precedentes do Supremo Tribunal Federal e nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpre frisar que a demanda foi ajuizada em 18
.
7
.
2024, antes, portanto, do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral pelo STF (21
.
9
.
2024) e de sua publicação (11
.
10
.
2024). Conforme reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a modulação de efeitos fixada impede a aplicação retroativa da tese às ações já em curso, sob pena de grave violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima do jurisdicionado.

Assim, mostra-se inviável exigir a observância do PMVG em hipóteses de bloqueio judicial ocorridas em processos distribuídos anteriormente à fixação da tese.

Diante desse panorama, resta evidente que os embargos de declaração manejados pelo Estado de Mato Grosso não têm por finalidade sanar vícios do julgado, mas apenas rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada pelo colegiado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025